Tribunal: CARF
Processo: 19515.003279/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003279/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.187 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ALZIRA GUIMARAES BIMBATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
FATO
GERADOR
EM
31
DE
DEZEMBRO.
COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003279/2007-96
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ALZIRA GUIMARAES BIMBATI, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em São
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

Paulo/SP, Acórdão no 17-45.508/2010, às e-fls. 193/213, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2003, conforme peça inaugural do feito, às fls. 93/98, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ties) financeira(s), durante o ano-
calendário 2002, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal anexo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 219/256, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
3.1. preliminarmente, nos termos do art. 146, III, b, da CF, o Instituto da decadência
está previsto no art. 150 do CTN, o qual extingue o direito da fazenda pública constituir
crédito tributário após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador;
3.2. desta forma, requer seja reconhecida a decadência do direito de lançar, tendo em
vista já haver decorrido a homologação tácita pelo fisco aos fatos ocorridos até a data de
27/11/2002, de forma a inibir a ilegalidade ora pretendida;
3.3. Da Ilegalidade dos lançamentos efetuados com base em extratos bancários. Da
análise dos fundamentos legais apresentados, em confronto com as questões
apresentadas, demonstra de forma clara que o procedimento em tela não preencheu os
requisitos necessários e inerentes ao lançamento;
3.4. no caso em tela, o lançamento não expôs com clareza os fundamentos legais que
embasaram o lançamento, como forma de permitir o Impugnante se defendesse em suas
plenitude;
3.5. a regra dos artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72 que disciplina o processo
administrativo é imperativa, tratando-se de um ato vinculado, destacando que o seu
descumprimento acarretará a anulação do lançamento em juizo;
3.6. e mais, o lançamento deve ser celebrado de maneira precisa e induvidosa, de modo
a assegurar que os fatos que o ensejaram constituem efetivamente infração à legislação
tributária. No caso em tela, o lançamento nem demandou qualquer investigação por
parte da Sra. Fiscal na busca da verdade real, optando simplesmente pelo cômodo
caminho da presunção, sem qualquer análise adicional aos documentos e informações,
apresentados pelo impugnante;
3.7. na mesma linha de raciocínio, o código Tributário Nacional, em seus artigos 201 a
201, determina que após o trâmite regular a notificação será inscrita em divida ativa que
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

indicará, entre outros elementos essenciais, a origem e a natureza do crédito tributário
mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. A falta desses
requisitos ocasiona a nulidade da inscrição e do processo de cobrança que dele decorrer,
não gozando uma eventual futura CDA da presunção de certeza e liquidez, por não ter
sido regularmente inscrita;
3.8. dessa feita, constata-se que o ato em tela é viciado e que a ausência do fundamento
legal deixa o presente lançamento imprestável par ao fim que lhe foi determinado, visto
que carece de o presente de segurança e legalidade, bem como lógica, que permita o
exercício dos princípios constitucionais que norteiam a matéria;
3.9. MÉRITO. Da justificativa e origem dos depósitos e créditos em conta corrente. 0
impugnante argumenta que a fiscalização não promoveu qualquer respeito ao principio
constitucional previsto no art. 37, caput, CF/887, o qual determina o controle
administrativo da legalidade do ato — Verdade real ou Material, considerando-se que os
referidos valores referem-se a rendimentos regularmente auferidos e tributados pelo
cônjuge da impugnante, Sr. Sebastião Bimbatti, CPF 008.653.388/68;
3.10. Dessa forma, a fiscalização procedeu ao laçamento fiscal, na pessoa do Sr.
Sebstião Bimbatti, tendo como base 50% dos valores, relativos á movimentação
financeira contida nos extratos bancárias das contas mantidas no Banco Safras, sob n°
16272, que mantém co-titularidade com seu cemjuge/Impugnante;
3.11. apesar dos documentos e informações apresentados pelo impugnante, não os
considerou a fiscalização como hábeis a tal comprovação, tendo em vista não se
constatar a coincidência de valores e de datas nos referidos documentos, que elaborou
quadro demonstrativo dos valores em decorrência da falta de coincidência de valores e
datas, que apesar de largamente justitificados e comprovados, a fiscalização não os
aceita, conforme descrição em tabela de fl. 111 3.12. relativamente a movimentação
bancária no Banco Safra, cuja titularidade é compartilhada com a cônjuge do
impugnante, a mesma é composta de transferências da mesma titularidade, advindos de
outras contas de seu cônjuge (Banespa, Itaú e Unibanco), conforme demonstrativo
entregue à fiscalização (doc 3), cujos recursos são decorrentes de seus rendimentos
(salários, aluguéis e aposentadoria) já regularmente tributados e informados em suas
DIRPF do ano-calendário sob exame;
(...)
3.16. em prosseguimento aos trabalhos de comprovação, o Impugnante também
comprovou ainda a quantia de R$ 41. 254,20 (doc. 6), injustamente recusada pela sra.
Fiscal, cujo valor tem como origem depósito relativo ao recebimento de parte da venda
de veiculo que era de sua propriedade, Mercedez Benz - Placa CLF949, vendido em
08/2000 ao Sr. Rubens Ricardo Brichier Tevah, CPF no 278.460.320-20, pelo valor de
R$ 95,.000,00, cuja transação implicou em prejuízo ao impugnante, tendo que o valor
dessa operação foi menos que o valor pago na aquisição do veiculo;
3.17. finalmente, quanto à comprovação dos demais valores, conforme comprovação
efetuada A. fiscalização, os mesmos são originários de transferências ocorridas entre
contas da mesma titularidade do impugnante, advindas do banco Rail para o banco
safra, no valor de R$ 60.000,00, devidamente discriminados na folha n° 435 do termo
de verificação fiscal, pela própria Sra. Fiscal, e R$ 80.100,00 transferidos de outras
contas da mesma titularidade do impugnante para o Banco Safra, discriminado na folha
n° 435 pela própria Sra. Fiscal;
3.18. relativamente à totalidade dos depósitos bancários no valor de R$ 9.002,21, os
mesmos referem-se a valores mutuados com seu cônjuge ao longo do Ano Calendário
de 2002, para ocorrer com despesas operacionais da pess-oa jurídica Bimbatti Comércio
de Roupas, sociedade mantida com o cônjuge da Impugriante, cujos valores encontram-
se devidamente consignados em DIRPF do Sr. Sebastião Bimbatti (doe 13) folha 4/6
item 11;
3.19. "Assim, Sr. Ilustre julgador, é patente o desprezo ao principio da legalidade
praticado pela r. fiscal, na exigência supra mencionada, tendo em vista que a nossa
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

legislação tributária pátria, especificamente nas decisões emanadas pelo E. Conselho
de Contribuinte está pacificado que estando as Pessoas Físicas desobrigadas de
escrituração, os recursos com origem comprovada bem como outros rendimentos já
tributados, servem para justificar valores depositados, posteriormente em contas
bancárias, independentemente de coincidência de datas e valores, exatamente como o
praticado9 pelo Impugnante, e afrontosamente recusado pela r. Fiscalização
(acies.104-19.374/2003 no DOU de 23-12-03.104-19.388/2003 no DOU de 17/03/2004
e 104-19.482/2003 no DOU de 25/03/2004), desta forma padece de nulidade a
exigência efetuada pela representante da impugnada quanto a exigir registros
coincidentes de valores e datas como se o impugnante estivesse obrigado por lei na
adoção de registros que poderiam seriam utilizados a seu favor";
3.20. portanto, é patente a ilegalidade do presente lançamento, que por todas as razões
expostas ensejam o cancelamento;
3.21. Da falta da exclusão dos depósitos bancários de valor individual igpa ou inferior a
R$ 12.000,00. Argumenta que, conforme determinação legal contida na legislação
tributária (art. 42, § 3 0, II, da Lei n° 9430/96), para efeito de determinação da receita
omitida, devem ser excluídos, no caso de pessoas físicas, os depósitos de valor
individual igual ou inferior a $ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, procedimento não observado pela fiscalização, que
ilegalmente não permitiu ao impugnante usufruir de tal beneficio legal;
3.22. dessa forma, há de se observar a nulidade acima apontada, marcada pela
inobservância ao principio da legalidade, elementar as relações fisco e contribuinte;
3.23. Da multa Aplicada no percentual de 75%. Diz o impugnante ser a multa de 75%
descabida, e complementa, se alguma multa fosse aplicada não poderia exceder ao
patamar de 20%;
3.24. Da Taxa Selic. Argumenta o impugnante que a partir de 1 0/04/1995 os juros
morat6rios incidentes sobre débitos de tributos federais passou a ser calculado através
da taxa referencial do sistema especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente; tal taxa é divulgada pelo Sr. Coordenador
Geral do Sistema de Arrecadação, através de Atos Declaratórios mensais, sendo,
invariavelmente superior a 1% ao mês;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE

O contribuinte alega ser incabível o lançamento efetuado com base em extratos
bancários.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, anexos e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DECADÊNCIA

A contribuinte pugna que seja reconhecida a decadência do lançamento fiscal com
base no artigo 150, §4° do CTN.
No caso em análise, a recorrente alega que o fato gerador ocorre no mês do
recebimento, no que, parece-me, está confundindo diferentes obrigações e diferentes regras.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos
rendimentos é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo
da apuração anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (...)
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários (caso dos autos), esta é, inclusive, uma
matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado
levando-se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual
(concretizando-se em 31 de dezembro de cada ano).
Assim, segundo os dispositivos legais mencionados pelo recorrente, o direito do
Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia após o fato gerador (31/12/2002), ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2003, e teria
como termo final 31/12/2007.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2007
(28/11/2007), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o crédito
tributário em questão.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Os depósitos bancários considerados de origem não comprovada estão listados nas
fls. 157/161, com as determinadas motivações apontadas no TVF.
Refutada a irresignação da contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos acerca dos valores de R$ 378.495,80, assim
como R$ 60.000,00 e 80.000,00, como sendo de origem de transferência de conta de mesma
titularidade, bem como R$ 41.254,20, referente a venda do veiculo Mercedes-Benz.
Pois bem! Especificamente quanto aos argumentos encimados, tendo em vista que
a contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Alega o impugnante, ainda, que, a totalidade questionada, conforme correspondência
datadas de 10/07/2007 e 31/10/2007 (doc. 7) esclareceu e comprovou que a quantia de
R$ 378.495,80 tinha como origem a transferência de saldo de conta, da mesma
titularidade, mantida no Banespa, Agência Luxemburgo, para o Banco Safra, no dia
23/10/2007.
Diz que tal operação deu-se nos exatos moldes exigidos pela lei n° 4131/62, através de
Instituição Financeira que por imposição dessa legislação cuidou dos detalhes cambiais
atribuidos a sua responsabilidade envolvidas na operação, disponibilizado o valor ao
impugnante já livre e desembaraçado de qualquer exigência, pois, defende, se assim não
fosse o Banco Central do Brasil não autorizaria o crédito efetuado em sua conta corrente
junto ao banco Safra.
Acrescenta que, o valor relativo à transferência dos recursos acima mencionados foram
depositados pelo impugnante no ano-calendário de 1999, e que foram devidamente
informados em sua DIRPF/2000 (doe 11), conforme pode ser verificado no item n° 32,
do quadro 7, da declaração de Bens.
Primeiramente há de se esclarecer que o ano-calendário constante do lançamento é
2002, dessa forma, os valores do patrimônio (e o próprio patrimônio) a serem apontados
como referência para análise, teriam que ser declarados em 31/12/2001 e 31/12/2002, e
não no ano de 1999, DIRPF/2000. Da análise da DIRPF/2003, ano-calendário de 2002,
verifica-se que não consta declarada a existência da conta 320257000 no Banespa de
Luxemburgo. Dessa forma, se havia em 31/12/2000 valores depositados na conta
320257000 no Banespa de Luxemburgo, conforme DIRPF/2000, e em 31/12/2001 nada
mais havia, segundo DIRPF/2002 e DIRPF/20033, em tese, pode-se concluir que tais
valores foram gastos no decorrer do 2001.
Considerando a possibilidade de erro nas DIRPF de 2002 e 2003, conforme alega o
impugnante, necessário seria trazer provas incontestes de que, de fato, em 31/12/2001 o
contribuinte possuía os depósitos que alega, e mais, comprovar através de extratos do
Banespa de Luxemburgo a saída do valor da conta e a efetiva transferência do valor de
R$ 378.495,80 para a conta-corrente do Banco Safra, n° 16272-1, agência 01800; ainda,
conforme exaustivamente explanado anteriormente, haveria de comprovar a
transferência, com coincidência de valor e data, entretanto, não há depósito na conta n°
16272-1, agência 01800, Banco Safra, no valor de R$ 378.495,80, resultando infrutífera
qualquer tentativa de comprovar a existência de depósitos no exterior.
Pelo exposto, não restou comprovada a transferência de valores do Banespa de
Luxemburgo para o Banco Safra, em 23/10/2002, que pudesse justificar a origem de
depósitos bancários objeto da autuação.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

O Impugnante, também, pretende comprovar a quantia de R$ 41. 254,20 (doc. 6), cujo
valor tem como origem depósito relativo ao recebimento de parte da venda de veiculo
que era de sua propriedade, Mercedez Benz — Placa CLF9494, vendido em 08/2002 ao
Sr. Rubens Ricardo Brichier Tevah, CPF n° 278.460.320-20, pelo valor de R$
95.000,00.
Constata-se, da análise da DIRPF/2003, ano-calendário 2002 da contribuinte e de seu
cônjuge, que ambos os contribuintes não declararam a titularidade do veiculo Mercedes
CLK3290, placa CLF 9494, adquirido no ano-calendário de 2000, bem como não
declararam a alienação, ainda que o resultado tenha sido prejuízo.
Quanto aos documentos apresentados, da análise verifica-se que o contribuinte
comprova a aquisição do veiculo em questão, contudo, deixa de comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a operação de alienação. 0 contribuinte apenas demonstra,
através de tela retirada dos sistemas do DETRAN-SP, que na presente data o veiculo
encontra-se sob a titularidade de Rubens Ricardo Brichier Tevah, mas não prova quando
se deu a venda, tampouco é possível saber se alienação se deu diretamente para Rubens
Ricardo Brichier Tevah, ou ocorreram operações de vendas intermediárias. Dessa
forma, não é possível aceitar referida alienação como origem dos recursos depositados
em contas bancárias sob fiscalização.
Argumenta o impugnante que, quanto à comprovação de outros valores, são originários
de transferências ocorridas entre contas da mesma titularidade do impugnante, advindas
do banco 'tail para o banco Safra, no valor de R$ 60.000,00, devidamente discriminados
na folha n° 435 do termo de verificação fiscal, pela própria fiscalização, e R$ 80.100,00
transferidos de outras contas da mesma titularidade do impugnante para o Banco Safra,
discriminado na folha n° 435 pela própria Sra. Fiscal. Ainda, relativamente à totalidade
dos depósitos bancários no valor de R$ 9.002,21, diz que os mesmos referem-se a
valores mutuados com seu cônjuge ao longo do Ano Calendário de 2002, para ocorrer
com despesas operacionais da pessoa jurídica Bimbatti Comércio de Roupas, sociedade
mantida com o cônjuge da Impugnante, cujos valores encontram-se devidamente
consignados em DIRPF do Sr. Sebastião Bimbatti (doc 13) folha 4/6 item 11.
Quanto ao argumenta acima, há de se destacar, novamente, que a comprovação deve ser
individualizada, com correspondência de valores e datas, logo, se há alguma
transferência entre contas que não foi excluída pela fiscalização, necessário seria que o
impugnante apontasse exatamente a que depósito se refere e de qual conta saiu o exato
valor na respectiva data. Fazendo uma verificação rápida, à vista da possibilidade
ventilada pelo impugnante, constata-se que os valores no Banco Safra elencados pelo
impugnante não tem seu correspondente, à débito, em outras contas bancários dos
interessados.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.

DA MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC

Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003279/2007-96

vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Da mesma forma a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 295
DF CARF MF
Original